Tribunal: STF
Processo: Rcl 51836
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Jonathan Moura de de Arruda contra ato do Juízo de Direito Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ, da Comarca de São Paulo/SP por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.



    O reclamante alega que preencheu o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto, mas que cumpre ilegalmente pena em regime fechado desde 18.11.2021.



    Acrescenta que “Atualmente o paciente se encontra constrito no CDP de Suzano, em regime fechado, sem a menor perspectiva de remoção. A despeito disso, o E. Juízo, ora autoridade reclamada, não determinou que se aguardasse a vaga em regime aberto provisoriamente, até o surgimento de vaga no regime intermediário, ratificando assim, o excesso em execução, que caracteriza nítido constrangimento ilegal conforme se demonstrará adiante.” (eDOC 1, p. 2).



    Requer seja julgada procedente a reclamação, para que seja removido para estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga. (eDOC 1).



    Solicitadas informações (eDOC 5), o reclamado se pronunciou. (eDOC 8).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, verifica-se que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à súmula vinculante 56 e que prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    No caso, o Juízo reclamado apresentou informações. Declarou que o reclamante “até o presente momento não foi efetivamente removido para vaga compatível com o regime semiaberto apesar de diversas reiterações nesse sentido.” (eDOC 8).



    Dos autos, fica evidenciado o direito do reclamante ao regime semiaberto, eis que adimpliu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. (eDOC 2 e eDOC 8).



    Sendo assim, sua manutenção em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de (5) cinco dias e, na sua falta, seja realizada a transferência para regime domiciliar ou ao regime aberto até o surgimento da vaga no regime intermediário. 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente